Tribunal: STF
Processo: HC 250404
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂENO DE REVISÃO CRIMINAL: NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. DOSIMETRIA. REEXAME DE PROVA. CONDENAÇÃO A PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS: REGIME SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.